Tribunal: TJBA
Processo: 8000894-48.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000894-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PEDRO JORGE BRITO BARBOSA Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADOS: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – CET. ELEVAÇÃO PARA 125%. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DO ESTADO ACOLHIDOS PARA FINS INTEGRATIVOS. I. A ressalva quanto à compensação de eventuais valores pagos já recebidos pelo impetrante a título de CET, em percentual inferior, a serem apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença, é medida que se impõe, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do impetrante. Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos do mandado de segurança nº 8000894-48.2025.8.05.0000, que tem como embargante ESTADO DA BAHIA, e embargado PEDRO JORGE BRITO BARBOSA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, data e assinatura eletrônica. DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA